Tribunal: STF
Processo: Rcl 86347
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara de Execuções Penais de Teresina/PI, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26 do STF nos autos n. 0001055-34.2016.8.10.1145.



    A defesa narra que “O Reclamante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado desde 13/04/2018 na Penitenciária Prof. José Ribamar Leite, no Estado do Piauí”.



    Alega que “O requisito objetivo para o benefício de progressão ao regime semiaberto foi atingido em 26/10/2024, conforme Relatório da Situação Processual Executória em anexo”. 



    Destaca que “o Reclamante foi submetido a exame criminológico em 11/02/2025”, ocasião na qual “A Comissão Técnica da Penitenciária Professor José Ribamar Leite classificou sua conduta carcerária como boa e emitiu parecer unânime favorável à progressão de regime”.



    Aponta que “Não obstante a vasta e conclusiva documentação que instruiu o incidente (requisito objetivo atingido em 26/10/2024, exame criminológico favorável de 11/02/2025 e atestado de ausência de vínculo com facção), a Autoridade Reclamada, de forma bis in idem e desfundamentada, determinou, mais uma vez, que o Reclamante realize um novo exame criminológico”.



    Sustenta, em síntese, que “A conduta da Autoridade Reclamada é meramente protelatória e a exigência de diligência já suprida configuram o desrespeito direto à orientação vinculante nº 26d esta Suprema Corte, o que justifica o ajuizamento da presente medida extrema”. 



    Requer seja afastada a submissão do reclamante ao exame criminológico.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, LONGA PENA REMANESCENTE, HISTÓRICO DE FUGA E REGISTRO PRETÉRITO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DO PRIMEIRO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA RETROATIVIDADE PREJUDICIAL DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    In casu, o Juízo reclamado prestou as seguintes informações: 



    “O pleito de progressão de regime, apresentado pela Defesa em junho de 2025 (Mov. 243.1), foi analisado por este Juízo à luz dos requisitos objetivo (tempo de cumprimento) e subjetivo (mérito do condenado). Tendo sido constatado o implemento do critério temporal em 26/10/2024, a controvérsia se concentrou na avaliação do requisito subjetivo, que exige uma análise mais aprofundada da periculosidade e do nexo criminológico do apenado, dada a extrema gravidade dos fatos e seu histórico. 



    Em face da gravidade da execução e da reiteração delitiva especializada, este Juízo proferiu decisão (Mov. 203.1, de 31/01/2025) que explicitou, desde logo, a necessidade da realização de Exame Criminológico, fundamentando a medida na gravidade concreta dos crimes (organização criminosa, roubo majorado, uso de explosivos), na exigência de individualização da pena (Art. 5º, XLVI, CF) e na nova redação do Art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84, introduzida pela Lei nº 14.843/2024. 



    O argumento defensivo na Reclamação n° 86.347/PI reside na alegação de bis in idem e afronta à Súmula Vinculante n° 26 (SV 26), uma vez que o apenado teria sido submetido a um exame criminológico em 11 de fevereiro de 2025 (Mov. 214.1), o qual, juntamente com o atestado de boa conduta, seria suficiente para atestar o mérito. 



    A decisão de 15/10/2025 (Mov. 293.1), objeto da RCL, ratificada pela manifestação em embargos de declaração (Mov. 316.2), reitera a necessidade da realização de novo Exame Criminológico e aponta expressamente que o primeiro laudo foi extraído dos autos sem a devida profundidade na análise do risco de desvinculo com o crime organizado, uma vez que o histórico processual e carcerário fornece "elementos concretos" adicionais que extrapolam o mero atestado de bom comportamento: 



    a) Natureza e Gravidade Concreta dos Delitos: A execução das penas envolve crimes de Organização Criminosa, Roubo Majorado com uso de arma de fogo e Explosão, praticados em concurso material, demonstrando um grau de periculosidade inerente à sofisticação do planejamento e à violência do ataque à incolumidade pública (Mov. 316.1, Pág. 907-908). O agente não está preso por delito de menor potencial ofensivo, mas por atacar a segurança de comunidades inteiras com armamento de guerra e artefatos explosivos. 



    b) Risco de Vínculo com Organização Criminosa: O apenado foi condenado pelo crime de Organização Criminosa Majorada pelo emprego de arma de fogo. O próprio Ofício Nº 160/2025 PPJRL (Mov. 282.1), embora ateste a boa conduta atual, revela que o apenado "já integrou a FACÇÃO CRIMINOSA", mas "NÃO MAIS, CONVIVE em pavilhão destinado a ORCRIM." Esta informação, por si só, é insuficiente para garantir o rompimento do vínculo associativo, conforme o disposto no Art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013, que impede a progressão de regime "se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo." A cessação do convívio em pavilhão específico não equivale ao rompimento do vínculo de lealdade com a organização. A gravidade da condenação e o tempo remanescente da pena (27 anos) exigem a certeza do desvínculo completo, que somente um exame criminológico aprofundado pode fornecer. 



    c) Histórico de Fuga e Esquiva da Lei Penal: O executado ostenta registro de fuga do sistema prisional em 21/05/2017 (Pedrinhas/MA – Mov. 5078240), o que constitui um elemento concreto de descompromisso com o cumprimento da pena e com a lealdade ao sistema. Este histórico fragiliza a presunção de bom mérito subjetivo baseada apenas em atestados de rotina da unidade prisional, reavivando a cautela judicial.” 



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, cuja análise é inviável em sede de Reclamação.



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “A determinação de novo exame não decorre de mera insatisfação com o laudo anterior, tampouco busca reavaliar, de forma redundante, quesitos já suficientemente examinados. Ao contrário, a autoridade reclamada deixou claro que o exame realizado em fevereiro de 2025 não enfrentou de maneira adequada um ponto essencial para casos envolvendo facções criminosas: a verificação técnica da efetiva cessação de vínculos associativos, especialmente relevante em condenações por organização criminosa. O novo exame, portanto, tem por escopo complementar a lacuna identificada no laudo anterior, configurando complementação necessária, e não repetição injustificada”.



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. Nesse sentido, verbis:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília,18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente